Tribunal: TJPA
Processo: 0001145-32.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001145-32.2019.8.14.0076

APELANTE: EDILSON ROBERTO CARNEIRO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando o transcurso de prazo superior ao limite legal regulado pela pena aplicada em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apurado que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, aplicou-se a redução do prazo prescricional à metade (de 04 para 02 anos), nos termos do art. 115 do CPB.

4. Decorridos mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e, no mérito, julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, com redução pela menoridade relativa do réu ao tempo do crime, configurando-se com o transcurso de prazo superior ao limite legal (02 anos)."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 109, inciso V; 110, §1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edilson Roberto Carneiro Costa
(nascido em
28/06/1999
),

objetivando reformar a sentença proferida em
05/05/2021
, doc. ID 25671541, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 25671533) que:

“No dia
23.02.2019
, por volta das 11:30h, a polícia militar local, durante
ronda
pelo bairro Pantanal, neste município de Acará,
avistou o denunciado EDILSON ROBERTO CARNEIRO COSTA, o qual manuseava uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20, com mais 6 cartuchos de cal. 20 em uma casa de 02 pavimentos
, localizada na
Trav. Capiteua
.

É narrado ainda que o acusado ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga, entretanto, conseguiu ser preso e encaminhado à Depol para providências de praxe, uma vez que não possuía autorização legal para o porte da referida arma de fogo”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25671557), a defesa do apelante clama pela
absolvição por ausência de materialidade delitiva
, já que
não foi feito laudo pericial na arma apreendida com o acusado, sendo impossível atestar sua potencialidade lesiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25671561), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer, doc. ID 25784022).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da prescrição superveniente. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.

In casu
, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 05/05/2021
(doc. ID 25671541), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu
Edilson Roberto Carneiro Costa
uma pena de
02
(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

O apelante recorreu do
decisum
em
10/04/2023
(doc. ID 25671547
– Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
pelo Defensor Público somente na data de
23/02/20254
(doc. ID 25671557). Da prolação da sentença (em
05/05/2021
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(23/02/2019)
, o acusado Edilson era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
28/06/1999
, conforme faz prova cópia da
Certidão de Nascimento
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 25671533, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

In casu
,
restou configurada a prescrição superveniente para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, pois constatado o transcurso de
tempo superior a 02 (dois) anos
, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ,
tendo prescrito em 04/05/2023
.

Vale pontuar que,
o presente feito só restou concluso para julgamento em meu Gabinete em 27/03/2025
, o que se verifica pela consulta ao
Sistema PJE 2º Grau
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e julgo prejudicado o seu mérito, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Edilson Roberto Carneiro Costa
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V, 107, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025